Tribunal: TJPA
Processo: 0803652-75.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803652-75.2018.8.14.0040

APELANTE: LUCILENE CARDOSO BRITO

APELADO: RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE-LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0803652-75.2018.8.14.0040

ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

APELANTE:
RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI LTDA – SPE

ADVOGADO: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - OAB/PA nº. 10.652-A

APELADA:
LUCILENE CARDOSO BRITO

ADVOGADO: ANITA KAROLAYNE SAMPAIO - OAB/PA 31.191

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARÁUJO DE ALENCAR

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C

RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. INADIMPLÊNCIA DO PROMITENTE COMPRADOR. RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO
STATUS QUO
. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL E TAXA DE FRUIÇÃO. INAPLICABILIDADE DA LEI 13.786/2018 - CONHECIDA COMO A LEI DO DISTRATO. CONTRATO FIRMADO EM 2010 ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI.
TERMO INICIAL DE JUROS DE MORA. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO. TEMA 1002 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI LTDA – SPE
, em face de sentença (Id.
6518047
), prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas-PA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar
rescindido o contrato de compromisso de compra e venda e determinar a restituição dos valores efetivamente pagos à promissária compradora, incidindo apenas a correção monetária, a partir de cada desembolso, com juros de mora a partir da citação, podendo a promissária vendedora reter o percentual de 20% (vinte por cento) desse valor, levando-se em conta as despesas realizadas com corretagem, publicidade, tributárias e administrativas, além de considerar abusiva a cláusula de indenização por perdas e danos cumulada com cláusula penal compensatória,
nos autos da
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C
RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, ajuizada contra si por
LUCILENE CARDOSO BRITO
.

Aduz a apelante em suas razões recursais (id.
6518051
),
a necessidade de reforma parcial da sentença, já que o Juízo de origem não observou a forma de rescisão pactuada entre as partes, julgando parcialmente procedente a ação, para condenar a requerida, à devolução ao apelado de 80% (oitenta por cento) dos valores comprovadamente pagos, sobre os quais deve incidir apenas a correção monetária, a partir de cada desembolso, com juros de mora a partir da citação, valores estes que não faz jus o apelado.

Alega que o contrato foi rescindido sem que fossem observadas as cláusulas contratuais, e mais, que o negócio jurídico só pode ser revistos ou anulado diante da existência de fraude, coação ou dolo, conforme preconizam as normas elencadas nos artigos 138 ao 155 do Código Civil.

Argumenta que em relação à fruição, a Lei 6.766/79, após ser alterada pela Lei 13.786/2018, reconheceu a validade da aplicação da fruição, sem limitação de valores pagos pelos adquirentes e, limitando a cobrança a até 0,75% sobre o valor atualizado do contrato, contado a partir da transmissão da posse do imóvel ao adquirente até sua restituição ao loteador, não havendo limite para a cobrança dela, podendo, inclusive, o adquirente ter débito em relação à fruição, haja vista que se encontra inadimplente com suas obrigações, assim como há cláusula no contrato com a previsão da taxa de fruição, esta deve ser retida.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar em parte a sentença, inclusive
para que a aplicação dos juros de mora seja devida a partir do trânsito em julgado da sentença e não a partir da citação.

Contrarrazões apresentadas id.
6518057.

PÉ o relatório que apresento para inclusão na pauta do Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo ao julgamento do recurso.

DO PERCENTUAL DE RETENÇÃO. RESCISÃO MOTIVADA PELO COMPRADOR.

Passo à análise do percentual de retenção, tendo em vista que o apelante pretende que sejam aplicados os índices contratuais.

Analisando o contrato juntado aos autos no id.
6518018
, na cláusula 16, § 1º, B e D, está prevista a retenção do valor da entrada em 5% do valor do contrato e mais 20% do valor das parcelas,

que serão devolvidos de forma parcelada.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da edição da Súmula nº 543, destacou a diferença entre a rescisão por culpa do vendedor e a rescisão motivada pelo comprador, sendo estas diretamente ligada à forma de devolução dos valores pagos. Vejamos:

Súmula 543 do STJ:
“Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento."

Assim, o comprador faz jus à devolução parcial dos valores já pagos, quando partir dele o pedido de rescisão contratual. No caso dos autos, como dito, o desfazimento do contrato partiu do compromissário comprador ao demonstrar desinteresse na continuidade dos termos pactuados.

Partindo desse contexto, quanto ao percentual de retenção a ser adotado, entende o Superior Tribunal de Justiça que ele pode variar entre 10% e 25% dos valores pagos, devendo-se observar, para tanto, as circunstâncias de cada caso concreto, sob o prisma da razoabilidade. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. "A despeito do caráter originalmente irretratável da compra e venda no âmbito da incorporação imobiliária (Lei 4.591/1964, art. 32, §2º), a jurisprudência do STJ, anterior à Lei 13.786/2018, de há muito já reconhecia, à luz do Código de Defesa do Consumidor, o direito potestativo do consumidor de promover ação a fim de rescindir o contrato e receber, de forma imediata e em pagamento único, a restituição dos valores pagos, assegurado ao vendedor sem culpa pelo distrato, de outro lado, o direito de reter parcela do montante (Súmula 543/STJ)" - (REsp 1723519/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2019, DJe 02/10/2019).

2. A Segunda Seção desta Corte, no julgamento do Resp nº 1.723.519/SP, em 28/08/2019, de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, reafirmou a orientação pela adoção de um padrão-base de cláusula penal - retenção de 25% dos valores pagos - nos casos de desistência imotivada pelo comprador de imóvel, em que o acórdão recorrido não menciona qualquer circunstância específica apta a justificar a redução do parâmetro jurisprudencial, isto é, aquém do percentual de 25%. Precedentes.

3. A jurisprudência desta Corte Superior é assente em afirmar que, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide sobre cada desembolso.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.987.552/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. DIREITO DE RETENÇÃO. OBSERVÂNCIA DA JURISPRUDÊNCIA ASSENTADA DO STJ. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 543/STJ. REALIZAÇÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. IRRELEVÂNCIA QUANTO AO DIREITO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES AO PROMITENTE COMPRADOR. DESISTÊNCIA DO PROMITENTE-COMPRADOR. DIREITO DE RETENÇÃO DO VENDEDOR. PERCENTUAL DE 25% ADEQUADO E SUFICIENTE. PENALIDADE. ART. 1.026, § 2º, DO NCPC. SÚMULA 98/STJ AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o agravo em recurso especial impugnou devidamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, exarada na instância a quo.

2. Não constitui ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/15 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento, nos termos da Súmula 543/STJ.

4. O leilão do imóvel não exclui o direito do promitente comprador em receber as parcelas pagas, sob pena de enriquecimento ilícito.

5. A Segunda Seção do STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.723.519/SP (Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI), consolidou o entendimento de que, na rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por desistência do comprador, mesmo anteriormente à Lei 13.786/2018, deve prevalecer o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de retenção pelo fornecedor, tal como definido no julgamento dos EAg 1.138.183/PE (Rel. Ministro SIDNEI BENETI, DJe de 4.10.2012), por ser esse percentual adequado e suficiente para indenizar o construtor das despesas gerais e do rompimento unilateral do contrato.

6. Os embargos de declaração foram opostos com o intuito de prequestionamento. Tal o desiderato dos embargos, não há por que inquiná-los de protelatórios; daí que, em conformidade com a Súmula 98/STJ, deve ser afastada a multa aplicada pelo Tribunal local.

7. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.889.730/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 21/10/2022.)

Dessa forma, não merece reforma a sentença do juízo
a quo
, uma vez que a rescisão contratual se deu pela vontade exclusiva do comprador, devendo ser mantida a restituição no percentual de 80% (noventa por cento) dos valores pagos.

De acordo com o Tema 577 do STJ é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos de forma parcelada, ainda que a rescisão se dê por culpa do comprador,
in verbis
:

Tema 577- STJ:
Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes.

Assim, havendo rescisão contratual, independentemente da existência de culpa de qualquer das partes, o direito à restituição, em parcela única, abatendo-se o percentual retido, é dever da promitente vendedora.

DA TAXA DE FRUIÇÃO E DA CLÁSULA PENAL COMPENSATÓRIA.

A taxa de fruição diz respeito à indenização pelo uso do imóvel objeto do contrato de promessa de compra e venda.

O contrato firmado pelas partes, na Cláusula 16, § 1º, "D", prevê multa compensatória em valor correspondente a 20% (vinte por cento) do valor das parcelas pagas, a título de indenização por perdas e danos emergentes e na cláusula " E" indenização de 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento) ao mês do valor atualizado do contrato, a título de ressarcimento pela ocupação, exploração e aluguel do lote/terreno (fruição), durante o período compreendido entre a data da assinatura e rescisão deste contrato ou a devolução da posse precária à vendedora, considerando o que ocorrer por último (Id.

6518018 - Pág. 11
).

Ocorre que à taxa de fruição no percentual de 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento) sobre o valor atualizado do contrato, cumulado com a condenação ao pagamento da multa compensatória, incorre em
bis in idem
.

A respeito da matéria, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento, por meio dos Recursos Especiais Representativos de Controvérsia n° 1.635.428/SC (Tema 970), de proibição da cumulação de lucros cessantes com cláusula penal moratória, visto estas terem a mesma finalidade de indenizar o consumidor pelo adimplemento tardio da obrigação:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVEL LEI N. 13.786/2018. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. NATUREZA MERAMENTE INDENIZATÓRIA, PREFIXANDO O VALOR DAS PERDAS E DANOS. PREFIXAÇÃO RAZOÁVEL TOMANDO-SE EM CONTA O PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. INVIABILIDADE.

1. A tese a ser firmada para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte: A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.

2. No caso concreto, recurso especial não provido.

(STJ. REsp n° 1.635.428/SC. Segunda Seção. Min. Rel. Luis Felipe Salomão. Data do julgamento 22/05/2019. DJe 25/06/2019) (grifo nosso).

Assim, é defeso pleitear indenização por lucros cessantes pelo período da mora, quando o contrato previr cláusula penal moratória. Desse modo, não pode a apelante pleitear taxa de fruição pelo período de mora do consumidor, dado que já existe cláusula penal com a mesma finalidade indenizatória/compensatória.

Neste sentido, pela
ratio decidendi
do Acórdão n° 1.635.428/SC, que sedimentou o Tema 970, a cumulação de tal parcelas restou impossibilitada (AgRg no REsp n° 1.179.783/MS, de 26/04/2016).

Neste contexto, colaciono precedente da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INADIMPLÊNCIA DO PROMITENTE COMPRADOR. DESFAZIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA QUE DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS COM RETENÇÃO DE DESPESAS PREVISTAS CONTRATUALMENTE. PEDIDO PARA MAJORAR A MULTA COMPENSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL.
TAXA DE FRUIÇÃO DO IMÓVEL. APLICABILIDADE DA RATIO DECIDENDI DO ACÓRDÃO QUE FIRMOU O TEMA 970.
PARCELA DE CUNHO INDENIZATÓRIO TAL COMO A CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO IMPLICA EM BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. (2020.00715745-15, 212.319, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-03-02, publicado em 2020-03-04).

No mesmo sentido é o precedente na 2ª Turma de direto privado deste E. TJPA:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA TÉCNICA E/OU TESTEMUNHAL – MATÉRIA UNICAMENTE DE DIREITO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE/TERRENO – INADIMPLEMENTO DA APELANTE – CARACTERIZAÇÃO – RESCISÃO DO CONTRATO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECORRÊNCIA LÓGICA DA RESILIÇÃO – RETORNO AO STATU QUO ANTE – POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE PARTE DAS PARCELAS PAGAS POR PARTE DA RECORRIDA –
IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE MULTA COMPENSATÓRIA COM TAXA DE FRUIÇÃO – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO TEMA 970 DO STJ – TAXA DE FRUIÇÃO QUE DEVE SER AFASTADA –
INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS DETERMINADA PELO JUÍZO PRIMEVO – CONDICIONAMENTO DA REINTEGRAÇÃO AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS – IMPOSSIBILIDADE – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(9677147, 9677147, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-31, publicado em 2022-06-01).

Descabe a aplicação da Lei nº 13.786/2018 — conhecida como a Lei do Distrato, pois o contrato foi firmado em 2010 pelas partes, em data anterior à promulgação da lei em comento.

Logo, havendo multa convencional no sentindo de prefixar em patamar razoável a indenização, não cabe se falar em posterior cumulação com a taxa de fruição, uma vez que está também se caracteriza como parcela indenizatória, sob pena de configurar
bis in idem.

Por fim, no que se refere ao termo inicial para incidência dos juros de mora, o STJ já definiu que

o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os valores a serem restituídos pelo promitente vendedor de imóvel, em caso de extinção do contrato por iniciativa do promitente comprador é do transito em julgado da decisão, conforme Tema Repetitivo 1002, do STJ:

"
Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei nº 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão".

Isto posto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença apenas
para contar os juros de mora a partir da data do trânsito em julgado, mantendo a sentença nos demais termos. Deixo de majorar os honorários sucumbenciais em razão do parcial provimento do recurso.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 02/07/2024